Tribunal: TJMT
Processo: 1013503-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JULIA NASCIMENTO SANTOS - CPF: 017.069.031-89 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão proferido.

3.
Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

4.
Extrai-se da decisão embargada que o relator do recurso, após analisar as provas constantes nos autos, utilizando-se do seu livre convencimento,
concluiu pela não configuração dos danos morais
.

5
. Portanto, não houve contradição ou omissão na decisão guerreada, mas tão somente a livre apreciação das provas.

6.
O mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

7.
Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

8.

Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Ínclitos Pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA JULIA NASCIMENTO SANTOS em face do acórdão juntado no Id. 69105956.

Argumenta o embargante que não reconhece qualquer vínculo jurídico com a embargada. Desta feita, caracterizada a prestação defeituosa do serviço, necessária se faz sua reparação.

Para melhor compreensão dos embargos, transcrevo a ementa e voto proferido pelo relator do recurso à época:

“
SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente MARIA JULIA NASCIMENTO SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 366,96 (trezentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Energisa, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura, comprovação da inadimplência e o fato de a promovente ter apresentada fatura de energia elétrica em nome de terceiros.

3. Dos autos, tenho que a empresa Energisa procedeu com a cobrança de faturas de modo regular, uma vez que a promovente não comprovou o pagamento e se limita em afirmar a juntada de telas sistêmicas.

4. Nesse sentido por se tratar de exercício regular de direito, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais ou a inexigibilidade do débito.

5. Danos morais não configurados.

6. Pedido contraposto procedente.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente MARIA JULIA NASCIMENTO SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita
.
”

Todavia, extrai-se da decisão embargada que o relator do recurso, após analisar as provas constantes nos autos, utilizando-se do seu livre convencimento, concluiu pela não configuração dos danoso morais.

Portanto, não houve contradição ou omissão na decisão guerreada, mas tão somente a livre apreciação das provas.

Assim, percebe-se que o real intento do embargante é a rediscussão da demanda e, principalmente, a reanálise das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.

Sobre o assunto, assim, se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do código de Processo Civil” (STJ - Corte Especial, Ed no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, CPC/2015. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. A reiteração em segundos embargos de declaração dessa mesma ordem de alegações, além de caracterizar o uso inapropriado dos aclaratórios com a finalidade de obter o rejulgamento da causa, também configura o manejo com intuito protelatório a ensejar a respectiva reprimenda processual. 4. Embargos de declaração rejeitados. Reconhecimento do caráter protelatório com condenação do embargante ao pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

A doutrina e a jurisprudência são assentes no sentido de que os embargos de declaração não servem à reapreciação de provas e ao rejulgamento da causa.

A 5a Turma do STJ, em 11.03.2003, decidiu que
“A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado”
. (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AG no 464148/RJ (2002/0087892-9), Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 07.04.2003, p. 324).

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021